Tribunal: TJDFT
Processo: 0703124-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0703124-07.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NOBREGA INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFE LTDA AGRAVADO: CONSULEX ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por NÓBREGA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CAFÉ LTDA em face da r. decisão proferida pelo ilustre juízo da 5a Vara Cível de Brasília que, nos autos do procedimento comum no 0728031-77.2024.8.07.0001 ajuizado pela CONSULEX ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA e outros, indeferiu a gratuidade de justiça à ré. É o breve relatório. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Não há pedido liminar. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a parte Agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Após, voltem conclusos para julgamento. Brasília, 6 de fevereiro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora